Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727717-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GEDSON PAULO DE SOUZA LOPES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A ÁREA DE SAÚDE LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0747530-18.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de penhora de bens e renovação de pesquisa no sistema SISBAJUD. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova em alguns dos apresentados, quais sejam: a pesquisa em todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e a penhora de bens localizados por meio de publicação em redes sociais, tratando de matérias não apreciadas no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 17:33:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador